Tribunal: TJMT
Processo: 1010464-60.2023.8.11.0040
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010464-60.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MELISSA SIEBERT - CPF: 061.832.671-55 (RECORRENTE), ALANA DA SILVA RAMALHO - CPF: 054.780.041-03 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), ALANA DA SILVA RAMALHO - CPF: 054.780.041-03 (ADVOGADO), MELISSA SIEBERT - CPF: 061.832.671-55 (RECORRIDO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA CONCESSIONADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA – VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A concessionária que administra rodovia federal responde objetivamente pelos danos sofridos pelos usuários em razão da má conservação da via, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A prova documental produzida nos autos (boletim de ocorrência, fotografias da pista e laudos médicos) foi suficiente para comprovar a responsabilidade da concessionária pelo evento danoso, não sendo necessária a realização de prova pericial.

O pedido de majoração dos danos morais não se sustenta, pois o valor arbitrado (R$ 15.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e os precedentes jurisprudenciais.

Recursos inominados desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata
m
-se de recursos inominados interpostos por Melissa
Siebert
e pela Concessionária Rota do Oeste S.A. em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 500,00
(quinhentos reais)
a título de danos materiais e R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
a título de danos morais.

A autora,
MELISSA SIEBERT
, sustenta que o valor da indenização moral foi arbitrado em montante irrisório, não refletindo a extensão do dano sofrido. Alega que, em decorrência do acidente, sofreu lesões graves, passou por procedimento cirúrgico e desenvolveu sequelas permanentes que a impediram de continuar em sua profissão. Requer a majoração dos danos morais para R$ 51.980,00 (cinquenta e um mil novecentos e oitenta reais).

Por outro lado, a concessionária Rota do Oeste S.A. sustenta que o Juizado Especial seria incompetente para julgar a demanda, em razão da necessidade de perícia técnica para apuração da causa do acidente. Alega ainda que não há comprovação suficiente do nexo causal entre a suposta falha na manutenção da rodovia e o acidente, sustentando que a culpa pelo evento seria exclusiva do condutor da motocicleta. Requer a improcedência total da ação ou, subsidiariamente, a redução da indenização fixada.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, reiterando os argumentos já expostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Os recursos interpostos não merecem provimento.

Da Competência do Juizado Especial

A concessionária alega a incompetência do Juizado Especial sob o argumento de que o caso demandaria prova pericial complexa, o que tornaria inviável sua tramitação pelo rito sumaríssimo.

Contudo, tal alegação não merece acolhida. O artigo 3º, § 3º, da Lei 9.099/95 estabelece que apenas as causas excessivamente complexas, cuja solução dependa necessariamente de prova técnica, não podem ser processadas nos Juizados Especiais.

No caso concreto, há prova documental suficiente para o convencimento do juízo, notadamente: Boletim de Ocorrência, que descreve a presença de óleo na pista como possível fator causador do acidente;

Fotografias da rodovia, que corroboram a alegação da autora sobre a falta de manutenção e sinalização;

Laudos médicos e registros hospitalares, que demonstram os danos físicos sofridos pela autora.

Dessa forma, não há necessidade de produção de prova pericial, uma vez que os elementos colacionados aos autos são suficientes para a análise do mérito. Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

Da Responsabilidade da Concessionária

A responsabilidade das concessionárias de rodovias é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, para que se configure o dever de indenizar, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

Conforme se sabe, a responsabilidade do causador do ato ilícito pode ser subjetiva ou objetiva, o que significa reconhecer que para o primeiro caso haverá a necessidade de ser perquirida a culpa,
enquanto que
no segundo caso bastam que sejam provados o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade.

O
parágrafo único
, do artigo 927, do CC/2002, assim dispõe:

Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em Lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No caso, os documentos acostados aos autos demonstram que o acidente ocorreu em trecho sob administração da concessionária e que a pista estava escorregadia devido à presença de óleo. Embora a concessionária tenha alegado culpa exclusiva do condutor, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que afastasse sua responsabilidade.

Além disso, a concessionária não comprovou a realização de fiscalização eficiente no trecho do acidente, tampouco que tomou providências para sinalizar o risco. Assim, está devidamente configurada sua responsabilidade pelos danos causados à autora.

Do Quantum Indenizatório

No tocante ao dano moral, vale frisar que esse não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu o autor evidencia o sofrimento psíquico de forma patente, conforme caso análogo julgado, como se vê:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. A responsabilidade civil estatal, com fundamento no risco administrativo, é prevista no artigo 37, §6°, da Constituição da República. Relativamente às condutas omissivas do Estado, entende-se que para a demonstração do nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público, o ato omissivo estatal deve ser específico, isto é, deve ser frustrado dever de agir individualizado do ente público. No caso dos autos, configurada a responsabilidade civil do Município de São Marcos, que não indicou aos autores a existência de canalização de esgoto no imóvel quando da autorização para a
construção do imóvel, tampouco após a primeira inundação ocorrida. Dever de indenizar configurado. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Na espécie, considerando o caso concreto e os transtornos pelos autores sofridos, entendo suficiente e razoável como medida
compensária
o valor arbitrado na origem, R$ 15.000,00, a cada um dos autores. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50001400620148210128, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 18-03-2021)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTARQUIA RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICICPIO. AVARIAS NO IMÓVEL DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA (ART.37, § 6°, CF). DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS.

1. Restou demonstrado que as patologias presentes na casa têm relação direta com o vazamento apresentado na rede SANEAR, tendo este vazamento contribuído ou causado os danos alegados na inicial. O nexo de causalidade restou claramente evidenciado na perícia judicial, de modo que configurado o dever de indenizar.

2. O dano moral é patente na espécie, considerando que a autora teve destruída sua residência e teve que alugar outro imóvel para morar, além da resistência da requerida em reparar os danos, o que sem sombra de dúvida extrapola o mero dissabor.

3. O valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra exorbitante, sendo razoável e proporcional, não havendo razão nem para majoração ou redução.

4. Danos materiais configurados, nos termos do artigo 944 do Código Civil, sendo devidas as reparações.

5. Revela-se adequada a verba honoraria fixada (10% sobre a condenação), que observou a regra do artigo 85, parágrafo 3° do CPC.

6. Sentença retificada, apenas para estabelecer que os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no
REsp
n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

(N.U 1002691-22.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2020,
Publicado
no DJE 02/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INUNDAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA APELANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REDE DE ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA E DA CONCESSIONÁRIA – DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em caso de conduta omissiva, restando demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir, configura-se a responsabilidade civil objetiva, a ensejar o dever de indenizar. 2. Os danos morais, em razão do seu caráter personalíssimo, podem ser pleiteados por quem sofre as consequências do dano, não havendo falar em ressarcimento àquele que não integrou a lide. 3. Recurso provido.

(TJ-MT - AC: 10037715020188110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023)

Como é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

A autora pretende a majoração dos danos morais para R$ 51.980,00,
(cinquenta e um mil e novecentos e oitenta reais),
enquanto a concessionária postula a redução ou exclusão da indenização fixada.

O dano moral decorre do sofrimento experimentado pela vítima, sendo inquestionável que a autora passou por situação de grande dor e abalo emocional, inclusive necessitando de cirurgia e afastamento de suas atividades laborais.

No entanto, o valor fixado em R$ 15.000,00
(quinze mil reais),
está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a casos semelhantes. O
montante atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano experimentado e, ao mesmo tempo, não configurar enriquecimento sem causa.

Além disso, o valor arbitrado encontra respaldo em precedentes desta Turma Recursal e do Superior Tribunal de Justiça. Por essa razão, não há motivo para majoração ou redução da indenização.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por consequência, condeno a parte
autora/r
ecorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

C
ondeno a parte
reclamada/
recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025